Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8000007-30.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTES: ILLANA DILCE SILVA DE SANTANA e GERSON MONÇÃO DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/2006). FINANCIAMENTO DO TRÁFICO (ART. 36 DA LEI N.º 11.343/2006). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N.º 9.613/1998). PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ENVOLVIMENTO NO NÚCLEO FINANCEIRO. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A INVESTIGAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO DOMICILIAR E PRISÃO TEMPORÁRIA. DOENÇA GRAVE SEM COMPROVAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Illana Dilce Silva de Santana e Gerson Monção dos Santos Junior em favor de Diego dos Santos Nascimento, visando à revogação ou substituição da prisão temporária decretada no contexto da Operação Zimmer, que apura a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006), financiamento do tráfico (art. 36 da Lei n.º 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/1998). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária do Paciente está devidamente fundamentada e se permanece imprescindível às investigações; (ii) estabelecer se a condição clínica do Paciente (Acidente Isquêmico Transitório – AIT) justifica a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária do Paciente encontra respaldo em elementos concretos e contemporâneos que indicam sua atuação no núcleo financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. 4. A movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica declarada, aliada à prova da propriedade de veículo usado em ação de tráfico, demonstra a vinculação estratégica do Paciente à facção criminosa. 5. A permanência da custódia temporária se mostra imprescindível para evitar a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da colheita probatória e da desarticulação da organização criminosa. 6. A alegação de doença grave (AIT) não veio acompanhada de comprovação inequívoca de extrema debilidade ou de absoluta impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional. 7. A prisão domiciliar é incompatível com a natureza e os objetivos da prisão temporária, cuja finalidade investigativa exige medidas eficazes para contenção e elucidação de crimes complexos. 8. Os predicados pessoais do Paciente não afastam os fundamentos concretos da prisão temporária, sendo insuficientes diante da gravidade dos delitos imputados e do risco de obstrução da investigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de indícios robustos de participação em organização criminosa estruturada e atuação no núcleo financeiro justifica a decretação e a prorrogação da prisão temporária como medida indispensável à investigação. 2. A prisão domiciliar é incompatível com a prisão temporária, salvo demonstração inequívoca de extrema debilidade e de absoluta impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão temporária quando presentes elementos concretos que evidenciam periculosidade e risco à instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318 e 319; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 36; Lei nº 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.979/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000007-30.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Illana Dilce Silva de Santana e Gerson Monção dos Santos Junior e Paciente Diego dos Santos Nascimento. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000007-30.2026.8.05.0000)